Tribunal: TJMT
Processo: 1038468-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038468-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MARLY LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 065.164.591-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FORA DE RESERVA LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de revogação da inversão do ônus da prova, manteve tutela de urgência determinando a abstenção de novos desmatamentos no imóvel rural descrito na inicial e determinou a realização de prova pericial, a ser custeada pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da inversão do ônus da prova em ação civil pública por dano ambiental; (ii) estabelecer se o status “ativo/em análise” do Cadastro Ambiental Rural (CAR) configura prejudicialidade externa apta a suspender o processo, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, do CPC; (iii) determinar se devem ser mantidas a tutela de urgência e a realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia acerca da localização da área desmatada, eventual sobreposição com imóvel lindeiro, enquadramento como área consolidada e regularidade de atividade mineral demanda apuração técnica, sendo adequada a produção de prova pericial para elucidação dos fatos controvertidos.

4.

A sentença anteriormente proferida foi anulada por cerceamento de defesa em razão da ausência de prova técnica, impondo-se a reabertura da instrução e a realização de perícia, inclusive requerida pela própria agravante.

5.

O status “ativo/em análise” do CAR não configura prejudicialidade externa capaz de suspender a ação civil pública, pois a análise administrativa não impede o exercício da jurisdição, especialmente diante da existência de auto de infração e elementos técnicos indicativos de supressão vegetal sem autorização.

6.

Em matéria ambiental, aplica-se a responsabilidade civil objetiva e o princípio da precaução, admitindo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 e da Súmula 618 do STJ, incumbindo ao suposto degradador demonstrar a inexistência de dano ou de nexo causal.

7.

A tutela de urgência que determina a abstenção de novos desmatamentos encontra amparo no art. 300 do CPC, estando evidenciadas a probabilidade do direito pelos autos de infração e relatórios técnicos e o perigo de dano consistente no risco de agravamento de lesão ambiental de difícil ou irreversível reparação.

8.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de prova testemunhal quando o magistrado apenas posterga sua análise para momento oportuno, sem indeferimento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental, competindo ao suposto poluidor demonstrar que não causou o dano, à luz do princípio da precaução e da Súmula 618 do STJ.

2.

O fato de o Cadastro Ambiental Rural encontrar-se em análise administrativa não configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação civil pública ambiental.

3.

É legítima a concessão de tutela de urgência para impedir novos desmatamentos quando presentes indícios técnicos de supressão irregular de vegetação e risco de agravamento do dano ambiental.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, “a” e “b”, e 373; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.260189-0/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, 1a Câmara Cível, j. 09.05.2023; TJMT,
0008254-28.2018.8.11.0008, Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marly Leandro dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1000929-85.2024.8.11.0036, ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de revogação da inversão do ônus da prova anteriormente concedida, bem como manteve a liminar que determinava a abstenção de desmatamento no imóvel rural descrito na inicial, além de determinar a realização de prova pericial.

A Agravante sustenta, em síntese, que há erro material na decisão, pois a área objeto do alegado desmatamento não estaria integralmente inserida no perímetro do Cadastro Ambiental Rural (CAR) vinculado à sua propriedade (Fazenda Biongo).

Argumenta que parte da área indicada pelo Ministério Público situa-se fora do CAR, inclusive em imóvel lindeiro, conforme imagens de satélite e registros constantes dos autos administrativos.

Defende que a decisão agravada deixou de analisar documentos oficiais expedidos pela SEMA/MT que demonstrariam que o CAR encontra-se com status “ativo/em análise”, circunstância que, segundo alega, configuraria prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, impondo a suspensão do processo até conclusão da análise administrativa.

Assevera que a área discutida seria “área consolidada”, nos termos da Instrução Normativa SEMA/MT no 04/2023, afirmando que não houve desmatamento ilegal, mas mera limpeza de área antropizada e atividade de exploração mineral supostamente regular.

Alega nulidade da manutenção da inversão do ônus da prova, defendendo que compete ao Ministério Público comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), especialmente diante das divergências entre os fatos narrados na inicial e as provas apresentadas.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão e revogada a inversão do ônus da prova, bem como sejam admitidas as provas requeridas, reconhecendo a inexistência de responsabilidade ambiental.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador
Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Marly Leandro dos Santos, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da inversão do ônus da prova anteriormente concedida, bem como manteve a liminar que determinava a abstenção de desmatamento no imóvel rural descrito na inicial, além de determinar a realização de prova pericial.

Denota-se dos autos de origem, que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em face de Marly Leandro dos Santos, objetivando a responsabilização por dano ambiental decorrente de desmatamento irregular de vegetação nativa no bioma Cerrado, inclusive em Área de Preservação Permanente, sem a devida autorização do órgão competente

Sustentou na inicial que a fiscalização ambiental constatou a supressão de 0,6554 hectares em APP e de 38,5231 hectares fora de Reserva Legal, fatos que ensejaram a lavratura de auto de infração e aplicação de multa administrativa

Requereu, em sede liminar, a abstenção de novos atos degradatórios e, no mérito, a condenação da requerida à recomposição da área afetada, mediante apresentação e execução de projeto de recuperação ambiental, bem como ao pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

O Magistrado singular deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora Agravante, se abstenha de praticar novos atos que ampliem o dano ambiental, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, determinando, ainda, a fiscalização pela SEMA.

Nessa ocasião, também foi deferida a inversão do ônus da prova, com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, incumbindo à parte Agravante demonstrar que sua conduta não causou dano ambiental.

A Requerida, apresentou contestação, aventando a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a área autuada não integra o perímetro de sua propriedade, mas de imóvel limítrofe.

No mérito, afirmou que o auto foi lavrado com base apenas no CAR vinculado ao seu nome, sem adequada verificação das coordenadas e dos limites efetivos da área de sua posse e que a área indicada como desmatada corresponde a área rural consolidada.

Além disso, impugna os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais coletivos, alegando inexistência de dano ambiental e ausência de comprovação de lesão à coletividade.

Instadas a especificar provas, o Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide, ao passo que a Requerida pugnou pela juntada de novos documentos, prova testemunhal e, se necessário, pela Produção de prova Pericial, a ser custeada pelo Autor.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, para determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente e que promova à recomposição do ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

A Requerida interpôs Recurso de Apelação, que foi provido para
acolher
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e
desconstituir
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção das provas que se mostrarem necessárias.

Com o retorno ao juízo de origem, o Magistrado singular, determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que desejam produzir.

O Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide e a Requerida, requereu a produção de prova testemunhal.

Diante disso, o Magistrado singular, prolatou decisão de saneamento do feito, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferindo o pedido de suspensão da liminar e de revogação da inversão do ônus da prova. Além disso, postergou a análise do pedido de produção de prova testemunhal e determinou a realização de perícia. Confira:

“[...] Assim, sem prejuízo da análise da prova testemunhal em momento posterior - se houver necessidade e sem prejuízo ao livre convencimento motivado do julgador,
NOMEIO
a pessoa jurídica de caráter científico
IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos
, CNPJ. 23.169.838/0001-09, na pessoa de seus Diretores, com endereço profissional: Av. Rubens de Mendonça, no 1856, s. 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, fone: (65)3052-7636, EMAL: contato@ibecbrasil.com.br, o qual cumprirá rigorosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de compromisso legal, conforme estipula o art. 466 do Novo CPC.

INTIME-SE
o perito nomeado para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a nomeação, inclusive para que apresente sua proposta de honorários.

Apresentada a proposta de honorários,
INTIME-SE
a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a proposta de honorários ou quitá-los integralmente de imediato, comprovando nos autos,
sob pena de preclusão da prova requerida
.

DETERMINO
o custeio da prova pericial pela parte requerida, visto ser a peticionante da prova (art. 95 do CPC), bem como diante da inversão do ônus probatório já determinada nos autos. Nesse ponto, destaco que a oposição de defesas meramente protelatórias apenas para retardar o trâmite processual ensejará a aplicação das medidas legais, tais como multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Após o depósito de valores,
NOTIFIQUE-SE
o Perito para informar o dia e horário da realização da perícia, com antecedência mínima de 20 (dez) dias, para prévia ciência às partes.

INTIMEM-SE
as partes acerca da produção de prova, para, caso queiram e no prazo de 15 (quinze) dias, acompanhem o trabalho pericial, inclusive por meio de assistente técnico, e elaborem quesitos para que sejam respondidos pelo perito oficial nomeado.

O laudo pericial
DEVERÁ
ser apresentado após 30 (trinta) dias da data da realização da perícia, devendo responder aos seguintes quesitos do juízo, sem prejuízo daqueles a serem formulados pelas partes:

a) A área desmatada indicada no auto de infração no 0821003223 está localizada dentro do perímetro da propriedade da requerida, conforme cadastro no SIMCAR N° MT-5108105?

b) Qual a extensão e localização exata do desmatamento constatado?

c) A área desmatada constitui área de preservação permanente, área de reserva legal ou área consolidada?

d) Existe licenciamento ambiental para atividade de exploração mineral na área desmatada e autuada?

e) É possível afirmar, com base em imagens de satélite, que o desmatamento ocorreu entre fevereiro de 2019 e maio de 2023, conforme apontado na inicial?

Cumpridas rigorosamente as determinações acima destacadas,
VOLTEM
os autos concluso para deliberação. [...]”

Contra essa decisão, Marly Leandro dos Santos interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à manutenção da inversão do ônus da prova, à negativa de suspensão da tutela de urgência e à determinação de realização de prova pericial.

Quanto à alegação de que a área objeto do suposto desmatamento não estaria integralmente inserida no perímetro do Cadastro Ambiental Rural – CAR vinculado à Fazenda Biongo, bem como de que parte da área indicada pelo Ministério Público situar-se-ia fora do CAR, inclusive em imóvel lindeiro, trata-se de matéria eminentemente técnica, cuja adequada apuração demanda produção de prova especializada.

Da mesma forma, a assertiva de que o CAR estaria com status “ativo/em análise”, circunstância que, segundo sustenta, configuraria prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, não se revela suficiente, neste momento processual, para obstar o regular prosseguimento da ação civil pública.

Isso porque o simples fato de o cadastro ambiental encontrar-se em análise administrativa não impede o exercício da jurisdição, notadamente quando há auto de infração regularmente lavrado e elementos técnicos que, em juízo de cognição sumária, evidenciam a ocorrência de supressão vegetal sem autorização do órgão competente.

Outrossim, a alegação de que a área discutida constituiria “área consolidada”, nos termos da Instrução Normativa SEMA/MT no 04/2023, bem como de que não teria havido desmatamento ilegal, mas apenas limpeza de área antropizada ou atividade de exploração mineral supostamente regular, igualmente demanda esclarecimento técnico.

E aqui reside ponto relevante: tais questões serão precisamente objeto da prova pericial determinada pelo Juízo de origem, a qual, registre-se, foi requerida pela própria agravante em momento anterior.

Não se pode olvidar que a sentença anteriormente proferida foi anulada por este Tribunal justamente por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção da prova técnica reputada essencial ao deslinde da controvérsia. Determinou-se, então, o retorno dos autos para reabertura da instrução e realização de perícia.

Assim, revela-se contraditório que, após ter obtido a anulação da sentença com fundamento na necessidade de prova pericial, a própria parte agravante venha, agora, insurgir-se contra a sua realização ou pretender que as questões fáticas e técnicas sejam resolvidas de plano, sem a devida dilação probatória.

Logo, as teses atinentes à localização exata da área, à eventual sobreposição com imóvel lindeiro, ao enquadramento como área consolidada, à regularidade da atividade mineral e à delimitação do dano ambiental serão devidamente elucidadas por ocasião da perícia judicial, instrumento adequado para formação de convencimento seguro do magistrado.

No que tange à inversão do ônus da prova, igualmente não assiste razão à recorrente.

A regra é que compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil e, em se tratando de degradação ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme Súmula n. 618, do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Súmula 618. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”

Vê-se, portanto que o ônus de provar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente é da Agravante, daí porque não merece reparo a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- Nos termos do §1o, art. 14, da Lei 6.938/81, cabe ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

- De acordo com a Súmula 618 do STJ, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

- Considerando que, a princípio, a parte agravante adquiriu carvão vegetal (206 MDC) proveniente de produção ilegal, cabe a ela comprovar a inocorrência do ilícito ambiental, assim como a legalidade da aquisição do produto, em homenagem aos princípios da precaução e prevenção.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.260189-0/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023). (Destaquei).

Ementa: DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
. DANO
AMBIENTAL
DECORRENTE DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Sueli Aparecida Bento Machado da Rocha contra sentença proferida nos autos da
Ação

Civil

Pública

Ambiental
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o réu originário, Bernardo Filho da Rocha, à indenização por danos materiais irreversíveis ao meio ambiente. No curso do processo, sobreveio o falecimento do réu, tendo sido habilitada a esposa como sucessora. A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida após o óbito do demandado sem a devida suspensão do feito, e, no mérito, a ausência de
provas
do dano
ambiental
e do nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença proferida após o falecimento do réu originário, sem a imediata suspensão do processo; (ii) estabelecer se estão configurados o dano
ambiental
e o nexo causal suficientes para a responsabilização do espólio do falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença proferida após o falecimento do réu não é nula quando o juízo de origem desconhecia o óbito, especialmente se a irregularidade foi sanada com a suspensão do feito e posterior habilitação da herdeira, não havendo demonstração de prejuízo à parte, conforme o art. 282, §1o, do CPC.
A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva e se transmite aos sucessores, conforme os arts. 225, §3o, da CF/1988, e 14, §1o, da Lei no 6.938/81.
O dano
ambiental
encontra-se demonstrado pelo Relatório de Inspeção da SEMA/MT, que atestou irregularidades
ambientais
na oficina do réu, tais como descarte de óleo na via pública e queima de resíduos contaminados sem controle
ambiental
.
O nexo causal entre a conduta do réu e o dano
ambiental
está suficientemente comprovado, não sendo elidido por alegações genéricas da apelante.
Em matéria
ambiental
, aplica-se o princípio da precaução e admite-se a
inversão
do
ônus
da
prova
, cabendo ao empreendedor demonstrar que sua atividade não causou prejuízo
ambiental
.

A condenação à indenização por danos materiais irreversíveis a ser apurada em liquidação de sentença está em conformidade com o princípio da reparação integral, não havendo que se falar em reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; CPC, arts. 282, §1o, 313, I, 689, 1.009 e 85, §11; Lei no 6.938/81, arts. 3o, II e III, e 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012; TJMT, Apelação Cível no 0000101-62.2016.8.11.0012, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 26.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1002154-24.2021.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024. (N.U 0008254-28.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025) (destaquei)

O reconhecimento da legitimidade da inversão do ônus da prova, portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a responsabilidade civil ambiental.

Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, verifica-se que o magistrado singular não a indeferiu de forma definitiva, mas apenas postergou sua análise para momento posterior, consignando que eventual oitiva dependeria da necessidade verificada após a produção da prova técnica.

Assim, inexistindo decisão expressa de indeferimento, não há interesse recursal quanto a esse ponto, razão pela qual o pleito não deve ser conhecido.

Por fim, no que concerne à manutenção da tutela de urgência, também não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso.

A liminar concedida determinou, tão somente, que a requerida se abstenha de realizar novos desmatamentos no imóvel descrito na inicial, sem autorização do órgão ambiental competente, obrigação que já decorre da legislação ambiental vigente.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada, em juízo de cognição sumária, pelos autos de infração e relatórios técnicos produzidos pelo órgão ambiental fiscalizador, que apontam supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente e fora de reserva legal.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se patente, pois a continuidade de eventuais intervenções sem licença ambiental válida pode acarretar agravamento do dano ecológico, cuja reparação, em regra, é complexa e por vezes irreversível.

Em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio da precaução, privilegiando-se a proteção do meio ambiente diante de risco concreto de degradação.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026